Tribunal: TJMT
Processo: 1014882-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014882-04.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (AGRAVANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO – MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STJ – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 323 do STJ estabelece que o nome do devedor pode permanecer nos serviços de proteção ao crédito por até cinco anos, mesmo que a execução esteja prescrita. Contudo, o objeto central do Tema 1.264 envolve a possibilidade de exigir dívidas prescritas de forma extrajudicial, o que inclui, mas não se limita, à inscrição do devedor em cadastros como o SCR-BACEN.

2. Com isso, a aplicação da Súmula 323 isoladamente, sem considerar o possível impacto da decisão no Tema 1.264 poderia gerar decisões conflitantes e fragmentadas, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou o sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão do STJ sobre o Tema em questão.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1014882-04.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH
contra
a decisão que, em sede de embargos de declaração, manteve o sobrestamento do andamento d
a

Apelação Cível

interpost
a

em face da sentença
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais contra

BANCO DO BRASIL S/A
que
visa a remoção das dívidas prescritas da plataforma de renegociação de dívida denominada “Serasa Limpa Nome”
.

Em síntese, sustenta que o presente caso versa sobre a legalidade da manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, aplicando-se a Súmula 323 do STJ, que prescreve que as informações negativas não podem constar em nenhum tipo de sistema por mais de cinco anos, não incidindo o Tema 1.264 do STJ.

Assevera que o SCR não constitui plataforma de acordo ou negociações, mas sim cadastro restritivo de crédito.

Ao final,
pugna pelo provimento do agravo interno para reconsiderar da decisão que determinou o sobrestamento da Apelação Cível
.

Recurso tempestivo (ID
263051269
).

C
ontrarrazões
juntadas no ID
266206290
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1014882-04.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, a parte autora, HERLEN

CRISTINE PEREIRA KOCH, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c

Responsabilidade Civil por Danos Morais contra BANCO DO BRASIL S.A, visando a

remoção das dívidas prescritas da plataforma de renegociação de dívida denominada “Serasa

Limpa Nome”.

A ação foi julgada improce
dente e a parte autora
interpôs apelação cível, cujo andamento foi sobrestado em razão de decisão proferida por esta relatora.

Contra a referida decisão, a autora, interpôs o presente agravo interno.

Pois bem.

Segundo a agravante o SCR não constitui plataforma de acordo ou negociações, mas sim cadastro restritivo de crédito, bem como que o presente caso versa sobre a legalidade da manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, razão pela qual aplica-se a Súmula 323 do STJ, que prescreve que as informações negativas
não podem constar em nenhum tipo de sistema por mais de cinco anos, não sendo o caso de incidência do
Tema 1.264 do STJ
.

Com efeito, o referido tema foi afetado pelo STJ para uniformizar o entendimento acerca da possibilidade de exigibilidade de dívidas prescritas por meio de inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos, e a decisão ora agravada baseou-se na determinação do STJ, que ordenou a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão até o julgamento definitivo do tema, conforme se verifica abaixo:

“
[...]

Neste particular, impende destacar que, em despacho recente datado de 24/06/2024, o Ministro João Otávio de Noronha, relator dos recursos paradigmas REsp no 2.092.190/SP, REsp no 2.121.593/SP e REsp no 2.122.017/SP (
Tema no 1264
) afetou-os como representativo de controvérsia repetitiva, determinando, dentre outras coisas, a suspensão, sem exceção, de todos os processos, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância que versem sobre:

“TEMA no 1.264/STJ - Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em
plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
”

Desta feita, determino o sobrestamento do andamento do presente Agravo de Instrumento até que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos REsp no 2.092.190/SP, REsp no 2.121.593/SP e REsp no 2.122.017/SP (
Tema no 1264/STJ
), devendo os autos
aguardar
na Secretaria desta C. Câmara.

Após o julgamento dos referidos recursos especiais, à conclusão.”

Assim, ainda que a agravante alegue que o caso em discussão no processo originário versa especificamente sobre SCR-BACEN sendo adequada a aplicação da Súmula 323 do STJ, não se pode negar que há pontos de interseção entre o caso concreto e o que está sendo discutido no
Tema 1.264
.

Isso porque, a Súmula 323 do STJ estabelece que o nome do devedor pode permanecer nos serviços de proteção ao crédito por até cinco anos, mesmo que a execução esteja prescrita. Contudo, o objeto central do
Tema 1.264
envolve a possibilidade de exigir dívidas prescritas de forma extrajudicial, o que inclui, mas não se limita, à inscrição do devedor em cadastros como o SCR-BACEN.

Com isso, a aplicação da Súmula 323 isoladamente, sem considerar o possível impacto da decisão no
Tema 1.264
poderia gerar decisões conflitantes e fragmentadas, razão pela qual afigura-se fundamental o julgamento pelo STJ sobre o Tema 1.264, para que os tribunais possam adotar um entendimento consolidado e uniforme, garantido a segurança jurídica e a eficiência processual.

Portanto, há de ser mantida a decisão agravada, a qual se encontra devidamente fundamentada e não há dos autos elementos novos capazes de modificar o seu entendimento.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025